Tribunal: CARF
Processo: 13560.000566/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOB VERBA RECEBIDA EM ATRASO. REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. RECURSO ESPECIAL N° 855.091/RS DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros do CARF no julgamento dos recursos sob sua apreciação.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No 614.406 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente por pessoas físicas deve ocorrer pelo regime de competência, para efeito de cálculo do imposto sobre a renda, aplicando-se as tabelas e alíquotas do imposto sobre a renda vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos mês a mês, conforme as competências compreendidas na ação, conforme decidido pelo STF no Recurso Especial no 614.406, sob o rito de repercussão geral.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros do CARF no julgamento dos recursos sob sua apreciação.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13560.000566/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.527 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
JOSÉ MAURÍCIO SANTOS SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOB VERBA RECEBIDA EM
ATRASO. REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO
OU
FUNÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
N°
855.091/RS
DO
STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros do CARF no
julgamento dos recursos sob sua apreciação.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
No
614.406
DO
STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente por pessoas físicas
deve ocorrer pelo regime de competência, para efeito de cálculo do imposto
sobre a renda, aplicando-se as tabelas e alíquotas do imposto sobre a renda
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos mês a mês,
conforme as competências compreendidas na ação, conforme decidido pelo
STF no Recurso Especial no 614.406, sob o rito de repercussão geral.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros do CARF no
julgamento dos recursos sob sua apreciação.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13560.000566/2008-01
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.527 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13560.000566/2008-01

normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para exclusão da base de cálculo do lançamento os valores
recebidos a título de juros moratórios/compensatórios e aplicar aos rendimentos pagos
acumuladamente as tabelas e alíquotas do imposto vigentes à época em que os valores deveriam
ter sido adimplidos mês a mês, conforme as competências compreendidas na ação.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto, Mario Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 15-24.347 da 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA - DRJ/SDR
(e.fls. 73/75), que julgou improcedente a impugnação ao lançamento de Imposto sobre a Renda
Pessoa Física (IRPF), relativo ao exercício de 2004, ano-calendário de 2003, no valor total,
consolidado em 17/06/2008, de R$ 135.795,99, com ciência por via postal em 30/07/2008,
conforme o “Histórico do Objeto” de e.fl. 35, consubstanciada na Notificação de Lançamento de
e.fls. 10/14.
Conforme a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” da Notificação, o
lançamento tributário decorre da apuração de omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente, auferidos pelo sujeito passivo em virtude de processo judicial trabalhista, no
valor de R$ 226.844,66. na “Complementação da Descrição dos Fatos” da Notificação são
prestados os seguintes esclarecimentos pela autoridade fiscal lançadora:
A partir de páginas do processo trabalhista n ° 01799.1993.551.05.00-6 apresentadas
pelo contribuinte, verifica-se que, do valor principal deferido, R$ 155.376,07 ou 92,59%
do total tem natureza tributável e R$ 12.430,08 ou 7,41% do total, tem natureza isenta
ou não tributável (FGTS). O contribuinte recebeu em 2004, valor bruto de R$
265.250,81, incluindo os juros. Aplicando-se os percentuais acima sobre o valor bruto
recebido, encontra-se R$ 245.595,72.de rendimentos tributáveis. Houve retenção de
Imposto de Renda na Fonte no valor de R$ 3.555,25 e contribuição previdenciária de
R$ 4.082,05.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (e.fls.
2/9), onde afirma não ter havido qualquer omissão de rendimentos em sua Declaração do IRPF
(DIRPF). Aduz que: “...O que ocorreu foi que em razão do ACÓRDÃO N° 20.100/03 para o
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.527 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13560.000566/2008-01

Agravo de Petição n° 01799-1993-05-00-O AP, o Juízes da 5a Turma do Tribunal do Trabalho
da 5a Região decidiram em voto unânime que para as parcelas reclamadas no processo pelo
Notificado não incide imposto de renda pessoa física - IRPF (vide cópia anexa), o Notificado
respaldado neste ato, considerou os rendimentos em lide, como não tributáveis ou isentos. Em
continuidade, é reproduzida na peça impugnatória parte do Acórdão no 20.100/03, do Tribunal
Regional do Trabalho (TRT) da 5a Região, em apreciação do Agravo de Petição n° 01799-1993-
05-00-0 AP, onde se discute a tributação do imposto sobre a renda sobre os juros e atualização
monetária recebidos pelo impugnante em decorrência da ação judicial trabalhista. Conclui o
então impugnante que, considerando que as parcelas recebidas judicialmente teriam caráter
indenizatório e que o TRT da 5a teria considerando tais pagamentos como rendimentos não
tributáveis para o efeito do imposto sobre renda pessoa física, devendo tal decisão judicial ser
acatada pela Administração Fazendária, requer a nulidade da Notificação de Lançamento.
Juntamente com a impugnação foi anexada cópia do Acórdão no 20.100/03, da 5a Turma do TRT
da 5a Região.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, sendo julgada improcedente. O acórdão exarado apresenta a seguinte ementa:
RENDIMENTOS ACUMULADOS. JUROS MORATÓRIOS.
Sujeitam-se ao imposto de renda, no mês do seu recebimento, os rendimentos do
trabalho recebidos acumuladamente, inclusive os juros de mora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão do julgamento de primeira instância, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário (e.fls. 79/96), onde principia reafirmando que os juros de mora e as
parcelas meramente indenizatórias não estariam sujeitos à incidência do Imposto sobre a Renda,
por se tratar de indenização pela morosidade do pagamento ao empregado, consoante o
entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Passa assim a defender a não
incidência de imposto sobre a renda sobre juros de mora recebidos em decorrência da ação
trabalhista. Advoga que os juros moratórios não se tratariam de renda e nem proventos de
qualquer natureza, posto que incompatíveis com o conceito de renda definido no art. 43 do
Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966). Citando doutrina e
jurisprudência, passa o contribuinte a discorrer sob a natureza jurídica dos juros moratórios, que
conclui ser, no presente caso, meramente indenizatória. Na sequência, é citado pelo recorrente e
reproduzido o Ato Declaratório no 1, de 27 de março de 2009, expedido pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), que trata da forma de cálculo do imposto sobre a renda incidente
sobre rendimentos pagos acumuladamente.
Requer ainda o recorrente, caso não acolhida a tese de que os juros de mora
seriam parcelas indenizatórias não sujeitas ao imposto sobre a renda, pela eventualidade, que os
valores recebidos a título de juros moratórios sejam tributados não como rendimentos decorrente
do trabalho e sim do capital (dinheiro), sendo-lhe aplicadas, dessa forma, as alíquotas e forma de
tributação e, desta forma: “...dever-se-ia aplicar a alíquota correspondente a sua origem ou seja
a aliquota de Rendimentos de Capital e estes rendimentos serem considerados como
exclusivamente na fonte:...” Defende assim, a aplicação da alíquota de 15% para efeito de
eventual tributação dos juros moratórios, uma vez que o autuado teria tido seu dinheiro retiro por
125 meses, conforme a planilha dos rendimentos recebidos acumuladamente constante dos autos.
Em tópico intitulado “3 - Horas Extras”, são apresentados os seguintes
argumentos:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.527 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13560.000566/2008-01

3 — HORAS EXTRAS
A reclamação interposta e ganha pelo recorrente contra seu empregador Banco Bilbao
Viscaya Brasil S/A, (processo 01799.1993.551.05.00-6) foi da exigência no pagamento
de horas extras prestadas pelo mesmo e decorrentes do reflexo dos reajustes salariais
deferidos. Por decisão judicial a Dra. Maria Adna Aguiar — MM Juíza do Tribunal
Regional do Trabalho 5a Região no Agravo de petição no 01799-1993-551-05-00-3
julgou que a incidência do IRFONTE é exigida mês a mês então, o recorrente dentro
deste principio, atribuiu como rendimentos tributáveis em sua declaração de ajuste do
ano calendário de 2004 exercício de 2005, apenas aquelas horas que alcançaram o limite
de incidência ou seja, R$ 18.751,06, com retenção na fonte de R$ 3.547,23.
Reconhecido na declaração a parcela que houve retenção, é justo que se reconheça as
parcelas não alcançadas pelo limite para retenção na fonte o que se faz no presente e
paga, anexando-se o comprovante, com cálculos na forma a seguir:
Ao final, é requerido o julgamento pela improcedência parcial da decisão de piso,
considerando que os juros de mora incidentes sobre verbas indenizatórias não seriam renda para
fins de tributação do imposto sobre a renda. Ou, caso vencido em tal tese, que sobre os juros
apurados seja aplicada a alíquota de 15% para efeito de incidência do referido tributo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
27/08/2010 (sexta-feira), conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 78. Tendo sido o recurso
protocolizado em 27/09/2010, conforme atesta o carimbo aposto por servidor da Agência da
Receita Federal do Brasil em Jequié/BA (e.fl. 79), considera-se tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário em que se discute a tributação
de verba, inclusive juros compensatórios, recebida no contexto de ação judicial. O lançamento
refere-se a “Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica”, relativo a rendimentos
recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, conforme consta na
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” da Notificação de Lançamento, documento de
e.fls. 10/13. Nas e.fls. 58/65 constam os cálculos realizados e cópia do Ac ́rodão no 20.100/03, da
5a Turma do TRT/5a Região, onde há expressa informação quanto à parcela correspondente a
juros de mora incidentes sobre os valores recebidos,.
Antes de passar à análise propriamente do recurso, deve ser esclarecido que as
decisões judiciais que o recorrente invoca, em regra, são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada. Ressalve-se as situações expressamente previstas em lei, em que se reconhece a
natureza vinculante de determinadas decisões, as quais serão objeto de apreciação nas páginas
seguintes.
À vista de argumentos de que a autoridade fiscal lançadora deveria ter observado
a decisão proferida no processo trabalhista, cabe ainda preliminarmente a parcial reprodução de
fundamentos do acórdão ora objeto de recurso, que tratam da não vinculação da Administração
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.527 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13560.000566/2008-01

Fazendária quanto às indicações de natureza tributária do processo movido pelo sujeito passivo
perante a Justiça Trabalhista:
Quanto à sentença judicial que afastou os juros de mora da base de cálculo do imposto
de renda na fonte, cabe considerar que a questão tributária fora meramente incidental no
processo trabalhista, não tendo a sentença da Justiça do trabalho o condão de criar coisa
julgada sobre a matéria. E não poderia ser de outra forma, haja vista o disposto no artigo
470 do Código de Processo Civil, e considerando-se que a justiça trabalhista não é
competente, em razão da matéria, a decidir sobre isenção tributária:
Art. 470. Faz, todavia, coisa julgada a resolução da questão prejudicial, se a parte o
requerer (arts. 5' e 325), o juiz for competente em razão da matéria e constituir
pressuposto necessário para o julgamento da lide.
Este também o parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional PFGN/CDA n°
1861/2007.
Conforme destacado acima, não há qualquer elemento vinculante nos cálculos
periciais homologados no processo judicial trabalhista que impeça a Administração Tributária de
aplicar a classificação da natureza tributária das verbas deferidas de acordo com a interpretação
que faz da legislação tributária vigente, mesmo porque, a Fazenda Pública não foi parte na ação
e, em nenhum momento, foi instada a pronunciar-se sobre tal matéria.
Cumpre ainda esclarecer, que é vedado ao órgão julgador administrativo negar a
vigência a normas jurídicas por motivo de supostas ilegalidades de lei ou decreto, ou
inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.
Afasta-se assim, alegações atinentes a suposta quebra de princípios constitucionais, tais como da
capacidade contributiva, razoabilidade, proporcionalidade e não-confisco. Nesse sentido os
ditames do art. 26-A, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972: “Art. 26-A. No âmbito do
processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.”
Não incidência do IRPF sobre juros moratórios incorridos sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente
Defende o recorrente a não incidência de imposto sobre a renda sobre juros de
mora definidos como parcela indenizatória, que não poderia ser considerado como um acréscimo
no patrimônio.
Após o lançamento e também o julgamento de piso, em apreciação do RE 855.091
(trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema 808), o Supremo Tribunal
Federal fixou entendimento no sentido da não incidência do IRPF sobre os juros de mora pagos
pelo atraso no recebimento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, sendo
firmada a seguinte tese: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. A decisão encontra-
se assentada nos seguintes termos:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.527 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13560.000566/2008-01

imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
À vista de tal julgado, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, emitiu
orientação no sentido do cumprimento da decisão do STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no
10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021, donde se extrai a seguinte conclusão:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques do original).
Nos termos do § 2o, do art. 62, Anexo II, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), o entendimento preconizado no julgado acima
sumariado deve ser reproduzido pelos seus conselheiros no julgamento dos recursos. Portanto,
assiste parcial ao recorrente quanto a tal pleito, devendo ser excluída da base de cálculo do
lançamento a parcela recebida a título de juros moratórios. Deixo assim, de apreciar o pleito
relativo à aplicação da alíquota de 15% sobre os juros de mora recebidos, posto que afastada sua
tributação
Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Na peça recursal é citado pelo contribuinte o Ato Declaratório no 1, de 27 de
março de 2009, expedido pela PGFN, que trata da forma de cálculo do imposto sobre a renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.527 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13560.000566/2008-01

Ocorre que, no período objeto da autuação a tributação de tais rendimentos era
disciplinada pelo art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, o qual determinava a tributação no mês do
recebimento ou crédito e sobre o total do valor recebido. Entretanto, após o lançamento, no
Recurso Especial – RE no 614.406 o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu, sob o rito de
repercussão geral, a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do referido art. 12 da
Lei no 7.713, de 1988, estabelecendo o regime de competência para efeito de cálculo do imposto
sobre a renda relativo a rendimentos recebidos acumuladamente, sendo aplicável a alíquota
correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
De se destacar que os argumentos atinentes à forma de tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente não constavam da impugnação apresentada pelo autuado, sendo
suscitados apenas na fase de recurso. Tendo em vista o disposto no já citado § 2o, do art. 62, do
RICARF, e não havendo dúvida quanto à natureza de se tratar o presente lançamento relativo a
rendimentos recebidos acumuladamente e que o tema foi objeto de decisão pelo STF sob o rito
de repercussão geral, entendo pelo provimento de tal pleito.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e no mérito pelo seu
provimento parcial, para exclusão da base de cálculo do lançamento os valores recebidos a título
de juros moratórios/compensatórios e aplicar aos rendimentos pagos acumuladamente as tabelas
e alíquotas do imposto vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos mês a
mês, conforme as competências compreendidas na ação.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 120
DF CARF MF
Original